Tribunal: TJDFT
Processo: 0718894-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. CONCLUSÃO DO TRAJETO POR VIA TERRESTRE ÀS EXPENSAS DO PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para condenar a ré a pagar o valor de R$ 516,71 (quinhentos e dezesseis reais e setenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que a sentença proferida não reconheceu os gastos totais com transporte e alimentação, que ocorreram pela quebra contratual e falha na prestação de serviço da recorrida, bem como, não reconheceu o dano moral pleiteado. Assevera que precisava estar em Brasília/DF para compromisso familiar, e não teve outra opção senão chegar ao seu destino por via terrestre. Pede a fixação dos danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e danos materiais correspondente ao valor total de R$ 1.988,16 (mil novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos).
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça, que ora defiro, uma vez que o autor afirma estar desempregado, e apresenta cópia da CTPS com última anotação em novembro de 2023 (ID. 54927507). Contrarrazões apresentadas (ID. 54927710).
4. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
5. Na origem, alegou o recorrente que contratou voo da requerida de Barreiras (BA) a Brasília (DF), pelo valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais). Afirmou que enquanto aguardava o embarque foi informado sobre o cancelamento do voo. Disse que para não perder o compromisso familiar seguiu até o seu destino de carro, tendo custo com locação do veículo e combustível, correspondente a R$ 1.988,16 (mil novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos). Além disso, disse que a requerida não forneceu qualquer suporte, o que causou intenso desgaste emocional e físico da viagem.
6. Em sede de contestação, alegou a companhia aérea que o voo não foi cancelado, mas que houve um atraso devido a inspeção da ANAC realizada no aeroporto. Sustentou tratar-se de excludente de responsabilidade, haja vista a ocorrência de fortuito externo. Afirmou que procedeu o reembolso do valor despendido com aquisição da passagem aérea não utilizada. Defendeu que o ocorrido não gera o dever de indenizar a título de dano moral.
7. No caso, embora a companhia aérea afirme que o atraso ocorreu devido a fiscalização da ANAC, não trouxe aos autos nenhuma prova do alegado. Ademais, conforme destacado em sentença, verifica-se em consulta ao sistema da ANAC https://sas.anac.gov.br/sas/bav/view/frmConsultaVRA), que referido voo chegou na cidade de destino, aproximadamente nove horas após o horário previsto/programado.
8. Com efeito, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrido responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando a recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
9. Desse modo, correta a sentença ao concluir que a opção do recorrente em seguir viagem pela via terrestre não decorreu de mera liberalidade, mas sim de receio quanto ao novo horário e data do embarque, aliado à carência de opções de voos e horários na cidade de origem. Assim, sendo comprovada a falha na prestação do serviço e a ocorrência do dano, surge obrigação de indenizar com base no art. 6°, VI, do CDC.
10. No que se refere ao valor da indenização por danos materiais, o autor/recorrente alega que a sentença não considerou que ele teve um custo adicional, no valor de R$1.106,25 (mil, cento e seis reais e vinte e cinco centavos), para prolongar a estadia de um veículo locado, mais despesas de combustível e alimentação durante o trajeto, correspondente ao montante de R$ 881,91 (oitocentos e oitenta e um real e noventa e um centavos), totalizando o valor de R$ 1.988,16 (mil novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos).
11. A sentença consignou que “No que toca à reparação dos danos materiais, verifico que o valor pleiteado na inicial em relação à locação do veículo (R$ 1.106,05) diz respeito ao pagamento parcial realizado na fatura de ID 171773805 - Pág. 2, correspondente a um período de 10 diárias de locação, entre 05/08/2023 e 15/08/2023, o que, por certo, não possui nexo de causalidade com a conduta da parte requerida e o dano. Desse modo, entendo que o valor de R$ 221,71 (duzentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), correspondente a uma diária de locação do veículo, é suficiente para recompor o patrimônio do autor. Deve a parte requerida ressarcir ainda o valor indicado no comprovante de ID 171773808 - Pág. 6, no valor de R$ 295,00, correspondente ao gasto com combustível, com data e horário compatíveis com a situação ora analisada. Quanto aos demais danos materiais pleiteados, não há qualquer relação entre o atraso do voo e os gastos com alimentação e combustível em outras datas”.
12. Nesse ponto, destaca-se que apenas na fase recursal, o autor/recorrente esclareceu que fora obrigado a ir até Brasília/DF com o veículo alugado e posteriormente retornar para Barreiras/BA, pois não conseguia deixar o veículo em Brasília/DF; assim justificou o pedido de ressarcimento de gastos realizados após a data programada do voo. Todavia, cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas no momento oportuno, no caso, a peça inaugural. Tais justificativas somente foram lançadas nas razões do recurso, consubstanciando evidente inovação recursal, de modo que, nesta via, não merece conhecimento.
13. Quanto ao dano moral, destaca-se que nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo, o dano não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
14. De acordo com o acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
15. No caso, a sentença julgou improcedente o pedido de dano moral. Todavia, é fato incontroverso que o voo chegou ao seu destino 9 (nove) horas após o previsto. Ademais, nota-se no comprovante de compra (ID. 54927485) que a passagem aérea foi adquirida horas antes do embarque. Assim, tem-se por verossímil a narrativa do autor/recorrente de que tinha um compromisso inadiável no destino. Por fim, não houve provas da prestação da assistência material.
16. Nesse ponto, registra-se que caberia à empresa aérea comprovar a assistência adequada devido ao longo atraso ou a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, todavia, não o fez. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelo recorrente, qual seja, realizar o trajeto em veículo alugado tendo que arcar com gastos extras além do desgaste físico da longa viagem, é passível de indenização.
17. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se suficiente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Além disso, a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para conceder indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos.
19. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
20. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.